Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719588-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAILDE DA COSTA FEITOSA POLICEMA REU: CARLA FERREIRA DA SILVA MIRANDA, ADILSON JOSE SOARES JUNIOR D E S P A C H O Por meio da decisão de ID no 51195787, foi indeferida a gratuidade judiciária, bem assim determinou-se, à requerente, o recolhimento “das custas iniciais e da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de, não o fazendo, ver aplicada a regra prevista no art. 102, parágrafo único, do mesmo Código”. Observa-se que a autora peticionou (ID no 51662767) e instruiu o processo com cópia de comprovante de recolhimento das custas iniciais. No entanto, deixou de prestar a caução acima descrita. Diante disso, defiro derradeiro prazo, de cinco (5) dias, para que a autora instrua os autos com prova do recolhimento da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator